Tribunal: TJDFT
Processo: 0725288-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. MEDIDA INÓCUA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória baseada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 439.574,95, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e aplicou multa à parte exequente por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da reiteração de requerimentos já apreciados e da ausência de indicação concreta de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expedição de ofício ao CAGED é medida útil e justificável no contexto de tentativa de localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se a reiteração de pedidos já indeferidos configura abuso do direito de petição passível de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A consulta ao sistema CAGED, por si só, mostra-se inócua quando já realizadas diligências por sistemas mais abrangentes, como o SISBAJUD, INFOJUD e PREVJUD, os quais permitem acesso direto a informações bancárias, fiscais e previdenciárias do devedor.
4. A repetição de pedidos anteriormente indeferidos, sem a apresentação de novos fundamentos fáticos ou jurídicos, configura atitude temerária e abuso do direito de petição, autorizando a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC.
5. A decisão agravada encontra amparo em precedentes do próprio tribunal que reconhecem a inutilidade da consulta ao CAGED diante de ferramentas mais eficazes já empregadas no processo de execução.
IV. Dispositivo
6. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 139, II, e 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024, DJe 18.11.2024.